Tribunal: STF
Processo: AI 577598
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
   SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
   UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
De acordo
   com o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão há uma
   modalidade de recurso. Assim, não se admite a interposição
   simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão,
   ressalvados os casos previstos em lei.
Embargos de declaração
   não conhecidos.